Tribunal: TJDFT
Processo: 0705786-94.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705786-94.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JANIO ALVES MACEDO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 614-25/1993. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICADA. EXTINÇÃO DE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. V, §3o, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme lições da doutrina, entende-se por litispendência a existência de dois ou mais processos em trâmite com a mesma ação, nos moldes da teoria da tríplice identidade dos elementos da ação. Assim, é necessário analisar as partes, a causa de pedir e os pedidos contidos em ambas as ações, a fim de verificar se existe coincidência entre elas, o que viabilizaria o reconhecimento de litispendência. 2. Restando configurado a ocorrência da tríplice identidade entre uma ação anterior em que abrange as partes, a causa de pedir e os pedidos, impõe-se ao magistrado decretar a litispendência, extinguindo o processo sem resolução do mérito de acordo com o artigo 485, inciso V, §3o do Código de Processo Civil. 3. Preliminar de litispendência suscitada de ofício e acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso da autora prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 337, §2o, e 485, inciso V, e §3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de litispendência, porquanto o processo no 0733429-38.2016.8.07.0016 foi protocolado em juízo incompetente e já teria havido o trânsito em julgado da decisão que o extinguiu sem resolução do mérito. Ademais, assevera inexistir tríplice identidade entre as duas demandas, ao argumento de que apenas as partes seriam idênticas. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 337, §2o, e 485, inciso V e §3o, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. ACÓRDÃO QUE, POR MAIORIA, ANULA SENTENÇA DE MÉRITO POR VÍCIO PROCEDIMENTAL, SEM EXAMINAR O MÉRITO PROPRIAMENTE DITO. EMBARGOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) IV - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de afastar a litispendência, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. (...) (AgInt no REsp 1811491/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024